Tribunal: STF
Processo: ARE 1568864
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.   



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 97) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 71):        



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA COM EFEITOS PROSPECTIVOS DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. ENTIDADE RELIGIOSA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE O BEM DE RAIZ É DESTINADO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AUTORA. MUNICÍPIO QUE NÃO ILIDIU A PRESUNÇÃO. DADA A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO, O JUDICIÁRIO NÃO PODE CONCEDER BENESSE FISCAL PARA EXERCÍCIOS FUTUROS. CABÍVEL REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUJO ENCARGO FINANCEIRO TENHA SIDO SUPORTADO PELA AUTORA. APELAÇÕES IMPROVIDAS, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 77 e 80). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 85), o Município alega violação ao art. 150, inciso VI, alínea “b” e § 4º, da CF.



    Aduz que “o Fisco Municipal constatou mediante verificação in loco (Protocolo Administrativo n. 36.299/2023) que o imóvel em discussão não está atrelado a atribuições religiosas, inclusive, constando uma placa de ‘vende-se’ no local.”



    Argumenta que 



    “diante das provas apresentadas pela municipalidade, as quais constaram do protocolo administrativo anexado aos autos (revestidas da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade), caberia à autora comprovar que o imóvel, conforme alegou na inicial, estaria sendo utilizado como templo religioso e cumprindo diretamente as finalidades ligadas ao culto, logo, fazendo jus à imunidade requerida”.



    Defende 



    ‘’que o decisum, ao reconhecer a imunidade tributária de imóvel que, não obstante pertencente a entidade religiosa, não se encontra relacionado com as suas finalidades essenciais, contraria frontalmente a regra constitucional”.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 90) e contraminuta (e-doc n° 100).  



    Na decisão de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público Tribunal de Origem não admitiu por entender incidência dos óbices da Súmula 279 do STF (e-doc n° 91). 



    Decido.       



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Origem, na análise do caso concreto, concluiu: 



    ‘’(...)



    A entidade impositora não produziu elemento concreto que sugira destinação estranha aos fins sociais da autora, limitando-se juntar a fotografia de fls. 166, indicando que o imóvel se acha com placa ‘VENDE-SE’. 



    Em suma, a Associação Bíblica faz jus à benesse constitucional e há lugar para a repetição do indébito, ex vi do art. 165, inc. I, do Código Tributário Nacional, tal qual decidiu o eminente Juiz de Presidente Prudente (fls. 177).



    (...)’’



    Dessa forma, verifica-se que para acolher a pretensão do recorrente acerca da análise da destinação estranha do imóvel com as finalidades essenciais da entidade para fim de configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é inviável em sede de apelo extremo, a teor do enunciado da Súmula n° 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO BENEFICIÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n° 828.030/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não ostenta repercussão geral a matéria relativa ao preenchimento em concreto de requisitos para atrair imunidade tributária ao patrimônio de templos religiosos. 2. A distribuição dinâmica do ônus probatório para aferir a destinação de imóvel por parte de entidade religiosa, para fins de aplicação de imunidade tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.” (ARE n° 1.006.235/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edosn Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/4/17). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO ICMS. IMPORTAÇÃO. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PRODUTOS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. PRECEDENTES. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF(Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE nº 600565 AgR-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/12/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, [c], CF). Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte já firmou entendimento quanto à imunidade das entidades privadas de serviço social e de formação profissional. Precedentes. 2. Para fins de declaração de imunidade tributária das entidades beneficentes de educação sem fins lucrativos, descabe, em sede de recurso extraordinário, rediscutir questões atinentes ao ônus da prova, bem como verificar a finalidade para a qual foi destinado o bem. O caso em tela enseja reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (RE nº 634.447-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 7/6/2013).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    Por fim, no entendimento atual da Corte, a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido.” (RE n° 871.039/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/11/15 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, E PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CF. AUTARQUIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL VAGO OU SEM EDIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE n° 1.253.089/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/7/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente